Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-97.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016253-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (AGRAVADO), ARLETE SILVA DOS SANTOS - CPF: 631.629.381-04 (AGRAVADO), LUCINEIDE ALVES - CPF: 273.991.411-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1.199 DO STF – IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI Nº 14.230/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Ministério Público deste Estado recorre com relação à decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na ação civil pública que busca responsabilização de agentes públicos pela prática de ato de improbidade administrativa.

A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir)retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

A Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021. Logo, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o provimento do recurso aviado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.
0002074-22.2016.8.11.0022
, em atenção às alterações legislativas introduzidas pela Lei n. 14.230/2021,

reconheceu a prescrição intercorrente, com relação às sanções disciplinares previstas na Lei n. 8.429/92 (LIA), mantendo a ação apenas no que concerne à busca do ressarcimento ao erário, nessa parte imprescritível (id 92097491- autos de origem).

Busca o Agravante a reforma da decisão, sob o argumento de inconstitucionalidade do artigo 23, §§ 4
o
e 5
o
, da Lei n. 8.249/1992, introduzidos pela Lei n. 14.230/2021, por violação aos artigos 37, §§ 4
o
e 5
o
, e 5
o
, § 2
o
, da CRFB/1988, ao princípio da proporcionalidade, à proibição de proteção insuficiente e à vedação de retrocesso, quanto à tutela do patrimônio público e do combate à improbidade administrativa.

Para tanto, alega que o prazo de 4 (quatro) anos, contado do ajuizamento da ação, para concretização da prescrição intercorrente na ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, é desproporcional, na medida em que pesquisas do CNJ já apontaram que tais demandas têm duração superior a 4 (quatro) anos e, ainda, porque a ação de execução fiscal, cujo objetivo é meramente patrimonial, tem prescrição fixada em prazo superior, no caso, 5 (cinco) anos.

Alega que o prazo exíguo ofende os tratados internacionais de combate à corrupção, ratificados pelo Brasil, que têm valor de normas supralegais, de acordo com o artigo 5
o
, § 2
o
, da CRFB/1988.

Sustenta que a tendência pós-moderna notabiliza o patrimônio público e a probidade administrativa, como figuras jurídicas, aptas à proteção e

promoção da pessoa humana. Logo, argumente, a probidade administrativa deve ser considerada como um direito fundamental de terceira geração.

Consigna que não houve inércia do autor da ação, pressuposto para a declaração da prescrição intercorrente.

Argui mais que as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2022, na Lei de Improbidade Administrativa, não se aplicam ao caso concreto, pelo fato de a ação ter sido ajuizada antes da citada modificação legislativa, prevalecendo a irretroatividade da norma nas ações já em curso, diante do que preceitua o princípio
tempus regit actum
.

Prequestiona os artigos 37, §§4
o
e 5
o
, da CRFB/1988, artigo 5
o
, 10 e 11, da Lei n. 8.429/1992; artigos 1
o
, 5
o
, 29 e 65, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Por essas razões, pugna pela concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, em relação às sanções disciplinares, previstas na Lei n. 8.429/1992. No mérito, o provimento do recurso (id 139368684).

A competente Certidão registra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso é dispensado do pagamento de preparo (art. 1007, §1
o
, do CPC, e art. 73, §1
o
, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça), bem como eventual prevenção do feito com o AI
n. 1010830-98.2018.811.0000 desta Câmara, julgado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (ids. 139397185 e 139397187).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 139660198).

O agravado contraminutou rechaçando os argumentos aventados no recurso (id 141551191).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Edmilson Pereira da Costa, pelo provimento do recurso (id 143568998).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa,

reconheceu a prescrição intercorrente, com relação às sanções disciplinares previstas na Lei n. 8.429/92 (LIA), mantendo a ação apenas no que concerne à busca do ressarcimento ao erário, por ser imprescritível (id 92097491- autos de origem).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 995, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O cerne da questão consiste em analisar a possibilidade ou não de incidência da prescrição intercorrente,
instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

A Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em 03/11/2016
, objetiva a responsabilização dos agravados, servidores do município de Pedra Preta, por atos de improbidade administrativa, consistentes no pagamento de horas extras, sem a devida contraprestação do serviço extraordinário, o que causou dano ao erário, com incidência nas sanções do artigo 12, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992 - LIA
(id 58149894 – na origem).

Importante salientar que no curso da marcha processual do presente feito foi editada a Lei 14.230/21, que promoveu profundas alterações na Lei 8.429/92 que, em grande medida, são mais benéficas ao réu da ação civil pública por improbidade administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

No que concerne às inovações de natureza processual, não há dúvidas quanto à imediata aplicação aos processos em curso, respeitados os atos já praticados sob a égide do diploma anterior, à luz da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais.

Quanto às novas normas de natureza material, ou híbrida (processual-material), a retroatividade aos atos praticados antes da vigência da Lei 14.230/21 depende da análise de cada caso, para aferir se é favorável ou prejudicial ao réu.

A garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrada no art. 5º, XL, da CF/88, deve ser interpretada extensivamente, aplicando-se a todo o direito sancionador, inclusive à improbidade administrativa.

Nesse sentido, inclusive, prevê o art. 1º, §4º, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/21, que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador".

Portanto, via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicado na data de 22 de agosto de 2022).

Sendo assim, o prazo de prescrição intercorrente conta-se da data da publicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

O artigo 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, dispõe que:

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I -
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa
;

II -
pela publicação da sentença condenatória
;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no
caput
deste artigo
.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso,
entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Portanto, observa-se que no caso posto não incidiu prescrição intercorrente, porquanto se dará apenas na data de 27 de outubro de 2025, acaso não ocorra algum marco interruptivo da contagem do prazo a que se refere o § 4º.

A propósito, cita-se, recente, julgado deste Tribunal de Justiça acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199) — MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MODIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PRESCRIÇÃO GERAL PELO TRIBUNAL — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. Também, fixou a data da publicação da lei modificadora como marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Por outro lado, compete ao Juízo de Primeiro Grau examinar a questão da prescrição geral à luz do artigo 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Recurso não provido. (N.U 1004907-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022) (grifo nosso)

Nessa mesma linha, é o entendimento adotado pelos demais Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurgência do agravante com relação à decisão que desacolheu a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação civil pública que tem como objeto a prática de ato de improbidade administrativa que lhe é imputada. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir)retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 3. Considerando que a prescrição intercorrente se reveste de caráter processual, a corroborar a incidência ex nunc das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51154355820228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-09-2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/21 - RETROATIVIDADE BENÉFICA - LIMITE DE GASTOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
- EXTRAPOLAÇÃO - DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- Via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa,
aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199)
.
- Nos termos do art. 1º, §3º, da Lei 8.429/92, "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa".
- Considerando que a partir da Lei nº 14.230/21 afigura-se necessário o dolo específico, para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente a demonstração da vontade livre e consciente da ex-Prefeita extrapolar o limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal com o intuito de causar dano ao erário, impõe-se a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por improbidade administrativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.050877-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA – INCIDENTE PROCESSUAL REJEITADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –
PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/21 – IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DA REFERIDA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do C. STF, firmada, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), é no sentido da irretroatividade da Lei Federal nº 14.230/21
, salvo nas hipóteses de atos de improbidade administrativa, praticados na modalidade culposa, sem a ocorrência do trânsito em julgado.

2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do referido diploma legal, na consideração que a parte ré foi condenada por ato de improbidade administrativa, de natureza dolosa.

3. Ocorrência da prescrição intercorrente, não caracterizada. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.

5. Exceções de pré-executividade à execução de título judicial, oferecidas por todos os componentes da parte executada, rejeitadas, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coexecutada, Futurekids do Brasil Serviços e Comércio Ltda., desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2172084-07.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 11/10/2022) (grifo nosso)

Impende, ainda, ressaltar que, consoante preceitua o § 5º do art. 37, da CF, a prescrição não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário,
in verbis
:

“§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

Nessa linha, cita-se julgado, também, deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

PROVEITO PRÓPRIO DE RECEITA PÚBLICA – PREJUÍZO AO ERÁRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSTATADA - § 8º DO ART. 23 DA LEI Nº 8.429/92 COM ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 14.230/2021 - A PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇA A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

1. Conforme expressa previsão no § 8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92, com alteração trazida pela lei nº 14.230/21, no caso, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença, concluindo-se pela ocorrência da prescrição intercorrente

2. Não obstante, cumpre esclarecer, conforme preceitua o § 5º do art. 37, da CF, a prescrição não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário. (N.U 0035175-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (grifo nosso)

Logo, merece reparos a decisão agravada no que tange ao reconhecimento da incidência da prescrição com relação as
sanções previstas na Lei n. 8.429/92 (LIA).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reconhecer que não incidiu prescrição
nas

sanções previstas na Lei n. 8.429/92 (LIA), com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022